Tribunal: TJMT
Processo: 1025793-04.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025793-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (AGRAVANTE), ALMIRA SPALENZA FACHETI - CPF: 658.448.667-20 (AGRAVADO), SO COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 08.336.625/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLIDUS EMPRES. E CONST. LTDA EPP (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025793-04.2024.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO
–

EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ORDEM DE PENHORA DE GADO EMANADA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE QUESTÕES QUE NÃO FORAM ARGUIDAS NA ORIGEM E NEM RESOLVIDAS PELA DECISÃO IMPUGNADA –

IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE POR ESTA CORTE SOBRE PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM, A PRINCIPIO, QUE AS MARCAS VERIFICADAS NO GADO OBJETO DA PENHORA IDÊNTIFICA-SE COM AQUELA REGISTRADA NO NOME DA EMBARGANTE DE TERCEIROS JUNTO AO ÓRGÃO
EXECUTOR DA POLÍTICA DE DEFESA AGROPECUÁRIA EM MATO GROSSO-INDEA/MT – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

A análise das questões que não foram arguidas na origem e que por isso mesmo sequer fizeram parte da decisão impugnada encontra obstes por configurar inovação em grau de recurso.

Demonstrado, a princípio, que os bens penhorados estão fora da esfera patrimonial do devedor é possível o deferimento de efeito suspensivo para Embargos de Terceiros, a fim de suspender a referida constrição.

R E L A T Ó R I O

Agravante:
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

Agravada:
Almira Spalenza Facheti

Relatório.

E Câmara:

Agravo
interposto pela embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
contra decisão do
Juízo da Vara Única de Querência
.

AÇÃO:
Embargos de Terceiro n. 1032355-03.2024.8.11.0041
opostos por
Almira Spalenza Facheti
em face de

Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

aqui agravante.

DECISÃO (id. de origem 166070921)
:
deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência postulado pela embargante de terceiros
Almira Spalenza Facheti

aqui agravada consistente na
determinação da

“suspensão da medida constritiva sobre o rebanho de propriedade da parte embargante, que tenha sido removido de sua posse e que esteja identificado com a sua marca de fogo, mantendo provisoriamente a embargante na posse dos bens (art. 678, CPC).
”
.

Pede a gratuidade da justiça.

Informa tratar de Embargos de Terceiros oposto por
Almira Spalenza Facheti

aqui agravada, com o objetivo de desconstituir os efeitos da decisão proferida no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios nº 0004538-64.2013.8.11.0041 apresentado por
pela advogada
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante em face de
Wanderley Fachetti Torres
, que deferiu a remoção de 71 semoventes, no valor do débito executado, a ser cumprida na “Fazenda Caracol – Município de Lambárí D’Oeste, MT-247 – KM 37, nomeando-se a exequente/agravante como depositária auxiliar do juízo, cuja medida foi cumprida em 22/07/2024 e 23/07/2024, bem assim que a embargante de terceiros aqui agravada alegou, em síntese, ser parte distinta do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios e mera genitora o devedor, bem como não responder pelas dívidas do filho e que semoventes penhorados são de sua propriedade.

Relatou não ter tido sucesso nas várias anteriores tentativas de penhora de bens do executado

Wanderley Fachetti Torres
e ter logrado localizar em novembro de 2022 1.287 bovinos registrados como de propriedade do executado junto ao INDEA-MT, localizados na Fazenda Caracol, tendo postulado e obtido (id. de origem 108269708 – Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios) o deferimento do imediato bloqueio dos semoventes, junto Indea-MT, até o limite do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, bem assim, ter obtido também o bloqueio de movimentações do gado, em especial, a emissão e guias de transporte animal-GTA no nome do executado, cujas medidas foram cumpridas.

Relatou ainda que foi bloqueado no Indea-MT o cadastro do executado em 1.2.2023 e a restrição/penhora, em 9.3.2023, de 1.310 semoventes, tendo sido nomeado o gerente da Fazenda Caracol, Sr.
Luiz Carlos dos Santos
, como fiel depositário.

Informou que, posteriormente à penhora, ou seja, em 14.8.2023, o executado pediu a desconstituição da penhora, ao argumento de que a medida foi cumprida sobre bens de terceiros e na vizinha Fazenda Almira, cujos bens pertencem à sua genitora, Sra.
Almira Spalenza Fachetti
aqui embargante de terceiros e agravada, bem assim, que o pedido foi impugnado em 31.1.2023 e indeferido, ocasião em que foi ordenada a remoção dos bovinos (
18 bovinos machos acima de 36 meses, avaliados em R$108.000,00 e mais 30 bovinos fêmeas acima de 36

meses avaliados em R$72.600,00
), tendo sido nomeada a exequente como depositária fiel, cuja medida foi cumprida em 22 e 23.7.2024.

Alega que foram opostos Embargos de Terceiros em 29.7.2024 e que a embargante aqui agravada induziu o juízo a erro, em que argumentou dentre outras situações, ser a proprietária dos animais removidos, e requereu a restituição dos mesmos, tendo obtido o deferimento deste último pedido pela decisão ora impugnada.

Argumenta, em síntese:

- intempestividade dos Embargos de Terceiros opostos em 29.7.2024, porquanto o prazo teria iniciado em 22 e 23.7.2024 quando foi feita a remoção dos semoventes, bem como que o preposto da embargante emitiu declaração em 8.3.2023 do conhecimento da penhora de 1.310 cabeças de gado. Também defende a ciência da penhora em 8+3.2023 pelo próprio mandado de penhora.

- fraude processual eventualmente praticada pela embargante de terceiros aqui agravada, em especial, por não ser proprietária da Fazenda Vale do Sepotuba descrita na matrícula 3.684 desde 28.10.2022.

- ilegitimidade ativa da agravada para a defesa dos semoventes.

- necessidade da instrução “
FORTES INDICIOS DE FRAUDE DOCUMENTAL E PROCESSUAL- DA CONFUNSÃO PATRIMONIAL- EXISTENCIA DE FORTE GRUPO ECONOMICO FAMILIAR- CONLUIU ENTRE EMBARGANTE E EXECUTADO WANDERLEY. DAS MANOBRAS DA FAMILIA E EMBARGANTE PARA BLINDAR O PATRIMONIO DO EXECUTADO.
”.

Ao final, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada. No mérito, o provimento do Agravo.

O pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 249687180).

Na contraminuta, id. 254881173, a embargante de terceiros
Almira Spalenza Facheti
aqui agravada pugna pelo desprovimento do Agravo.

No id. 255184659 a
embargada de terceiros agravante
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu seu pedido de

antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no id. 249687180.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025793-04.2024.8.11.0000

Agravante:
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

Agravada:
Almira Spalenza Facheti

Voto.

E Câmara:

O Cerne deste Agravo
interposto pela embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que nos
Embargos de Terceiro n. 1032355-03.2024.8.11.0041
opostos por
Almira Spalenza Facheti
em face de

Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

aqui agravante,
deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência postulado pela embargante de terceiros
Almira Spalenza Facheti

aqui agravada consistente na
determinação da

“suspensão da medida constritiva sobre o rebanho de propriedade da parte embargante, que tenha sido removido de sua posse e que esteja identificado com a sua marca de fogo, mantendo provisoriamente a embargante na posse dos bens (art. 678, CPC).
”
.

Cuida-se na origem

de Embargos de Terceiros

n. 1032355-03.2024.8.11.0041 opostos por
Almira Spalenza Facheti
em face de

Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

aqui agravante
em razão da penhora de ocorrida no Cumprimento de Sentença de Honorários advocatícios
nº 0004538-64.2013.811.0041 apresentado pela advogada
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
em face de
Wanderley Fachetti Torres
, a fim de receber o valor inicial de R$113.834,65 (
id. de origem 42963506 – Cumprimento de Sentença nº 0004538-64.2013.811.0041
),
em que foi deferido parcialmente nos citados Embargos de Terceiros o pedido de tutela de urgência,
cuja decisão ordenou a
“
suspensão da medida constritiva sobre o rebanho de propriedade da parte embargante
, que tenha sido removido de sua posse e que esteja identificado com a sua marca de fogo, mantendo provisoriamente a embargante na posse dos bens (art. 678, CPC).
”
-
(id. de origem 166070921) – grifei.

De início
tem-se que as alegações de

intempestividade dos Embargos de Terceiros,
fraude processual eventualmente praticada pela embargante de terceiros aqui agravada,

ilegitimidade ativa da embargante de terceiros aqui agravada

constituem inovação em grau de recurso e não comporta análise por esta Corte
,
porquanto as referidas alegações
não foram arguidas na origem, mas exclusivamente nas razões deste Agravo
.

Ressalta-se
que por sequer ter sido objeto de alegação na origem as referidas questões
(
intempestividade dos Embargos de Terceiros,
fraude processual eventualmente praticada pela embargante de terceiros aqui agravada,

ilegitimidade ativa da embargante de terceiros aqui agravada
)
também não foram resolvidas pelas decisão ora impugnada
, que limitou a deferir o pedido de tutela de urgência de formulado nos Embargos de Terceiros para suspender a ordem de suspensão de

“
medida constritiva sobre o rebanho de propriedade da parte embargante
, que tenha sido removido de sua posse
e que esteja identificado com a sua marca de fogo
, mantendo provisoriamente a embargante na posse dos bens (art. 678, CPC).
”
-
(id. de origem 166070921) – grifei.

E mesmo matérias de ordem
desafiam a arguição inicial na origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Neste sentido, veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento nº 1006679-50.2022.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 22.6.2022:

“
É certo que a questão da citação é de ordem público.
Todavia, mesmo as questões de ordem pública desafiam a arguição inicial na origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

Neste sentido, veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento nº 1002903-52.2016.811.0000, julgado pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“
Pois bem. De proêmio cumpre ressaltar que não conheço da alegação de ilegitimidade passiva posta nas razões recursais,
tendo em vista que tal questão ainda não foi analisada pela d. magistrada a quo, sendo ventilada pela primeira vez em grau recursal
.

Assim, é cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, de modo que essa matéria, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”. (RAI n. 42.823/2014, 5ª Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”. (RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei).”

(grifo próprio e nosso).

Veja ainda a jurisprudência desta E. Câmara lançada no Agravo de Instrumento nº 1004540-91.2024.811.0000 julgado em 24.5.2023:

“AGRAVO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE AINDA NÃO FOI RESOLVIDA NA ORIGEM
E SOBRE A QUAL A DECISÃO IMPUGANDA CONSIGNOU DE FORMA EXPRESSA QUE SERÁ ANALISADA NO MOMENTO OPORTUNO – PENHORA
ON-LINE
E PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES FRUTOS DE REMUNERAÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA OCORRIDO EVENTUAL BLOQUEIO SOBRE VALORES FRUTOS DE REMUNERAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Ainda que se trata de ilegitimidade de parte a questão desafia análise primeiramente pela origem
, notadamente se o Juiz já consignou de forma expressa que a verificação da citada questão ocorrerá no momento oportuno
.

Sem a comprovação de que tenha ocorrido eventual bloqueio sobre valor que é fruto de remuneração, não há como acolher o pedido de desbloqueio feito por penhora
on-line
.
”
(grifei).

Realça-se que a natureza jurídica do recurso é a reforma do que foi tratado pelo juízo de origem
e não resolver questão que sequer foi objeto de pronunciamento judicial
.

Nesse sentido, veja a orientação da e. Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja,
a análise recursal deverá se restringir ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância,
de modo que não há omissão no acórdão que
, prendendo-se exclusivamente à questão tratada na decisão recorrida,
não se manifesta sobre questão não suscitada em primeiro grau
.”
(ED 152155/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016)

(grifei).

E quanto a alegação de necessidade de instrução, tem-se que a decisão impugnada tomou por base os documentos, que apesar de ainda desafiarem o contraditório, foram suficientes, a princípio, para fundamentar a conclusão dada por sua prolatora, em especial os documentos que consignam a existência de marca de fogo da embargante de terceiros aqui agravada cadastrada no INDEA/MT, cuja marca corresponde àquela descrita pelo oficial de justiça quando fez a diligência (constrição) e que
bem também demonstram

evidências de exploração agropecuária na Fazenda Vale do Sepotuba de propriedade da
embargante de terceiros
Almira Spalenza Facheti

aqui agravada.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que justificou o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros e que se corrobora:

“
Verifica-se que, nesta fase de cognição sumária, é possível atender aos pedidos formulados,
uma vez que a embargante juntou aos autos documentos que comprovam o registro de sua ‘marca a fogo’, cadastrado junto ao Indea – MT (id. 165297495), bem como evidências de exploração agropecuária na Fazenda Vale do Sepotuba (id. 165297501), o que corresponde à marca de fogo descrita na certidão do oficial de justiça, qual seja,
“[...] em sua maioria, marca de fogo em formato de triângulo com numeração 3 no centro. [...]”
(id. 163755205). Portanto, resta demonstrada, a princípio, a propriedade e a posse dos gados
.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO em parte
a medida liminar pleiteada e recebo os embargos para discussão, determinando a suspensão da medida constritiva sobre o rebanho de propriedade da parte embargante, que tenha sido removido de sua posse e que esteja identificado com a sua marca de fogo, mantendo provisoriamente a embargante na posse dos bens (art. 678, CPC).

Determino, ainda, que sejam imediatamente restituídos à parte embargante os animais marcados com as seguintes marcas de fogo:
”.

O julgamento deste Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pela
embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
contra a decisão que indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para este Agravo de Instrumento.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada que deferiu efeito suspensivo para os Embargos de Terceiros opostos pela aqui agravada,
consistente na
determinação da

“suspensão da medida constritiva sobre o rebanho de propriedade da parte embargante, que tenha sido removido de sua posse e que esteja identificado com a sua marca de fogo, mantendo provisoriamente a embargante na posse dos bens (art. 678, CPC).
”
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025